Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TESTAMENTO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO TESTAMENTO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público é procedimento de jurisdição voluntária de cunho meramente administrativo, em observância ao disposto no art. 736 do CPC.
2. Nesse procedimento deve ser observada a presença das formalidades legais, nos termos do art. 1.864 do Código Civil. Em caso positivo, cabe ao Juiz determinar o seu registro e cumprimento.
3. Não há previsão legal para a citação dos demais herdeiros, nem é possível o questionamento acerca de questões relativas ao conteúdo do testamento na presente ação.
4. Apelação conhecida e não provida.